Tribunal: TJSP
Processo: 1000624-49.2020.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com os segurados - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Apelação desprovida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000624-49.2020.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, é apelado
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz, que davam provimento ao recurso, e do 2o Juiz
que negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942
do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e
Des. Andrade Neto, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido
dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencidos o 3o Juiz e a Relatora sorteada, que declarará voto..
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LINO MACHADO,
vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO (Presidente),
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1000624-49.2020.8.26.0481
Apelante: Energia Sul-Sudeste Distribuição de Energia S.A.
Apelada : Zurich Santander Brasil Seguros S.A.
Comarca: Presidente Epitácio (2a Vara Cível)
Juíza : Larissa Cerqueira de Oliveira
VOTO N.o 46.831
Apelação
Fornecimento de energia elétrica
Ação de
regresso Descarga elétrica Queima de aparelhos Nexo
causal e danos comprovados
Direito de regresso da
seguradora.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de
serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva,
pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a
inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de
causalidade e o vínculo com os segurados - Demonstrado o
nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e
os danos causados nos equipamentos do segurado, em
decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à
concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do
CDC, ônus do qual não se desincumbiu
Desprovido o
recurso, de majorar-se o valor dos honorários.
Apelação desprovida
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data vênia, da douta Relatora sorteada,
nos termos abaixo explicitados.
As oscilações de energia danificaram aparelhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eletrônicos das seguradas da autora, ensejando o pagamento de indenização
securitária, cujo ressarcimento a autora almeja nesta ação regressiva.
A
autora
instruiu
a
inicial
com
vasta
documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com as
seguradas: apólices de seguro com cobertura de danos elétricos;
orçamentos e laudos técnicos; comprovantes de pagamento. Houve a
correta regulação do sinistro. Neste sentido, ver fls. 62/73, 74/95 e 96/109
(em destaque os comprovantes de pagamento)
O nexo de causalidade entre os danos e o
pagamento da indenização na quantia de R$ 4.775,34 foi comprovado
pelos laudos técnicos produzidos por empresas idôneas, e não
unilateralmente pela autora, de forma que a prova pericial, além de
dispensável, mostra-se inviável em razão do tempo decorrido. Não seria
razoável exigir que a autora guardasse os aparelhos danificados para
perícia futura.
No caso em tela, tratando-se de responsabilidade
civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu
serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Além do Código de Defesa do Consumidor e da
Constituição Federal, induvidosa a responsabilidade objetiva expressa na
Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL. Prevê o artigo 210, do ato
normativo, que “a distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados
em unidades consumidoras”. E, não bastasse a inversão do ônus da prova,
prevista no artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078, de 1990, a referida
Resolução estabelece que tal obrigação fica extinta apenas quando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
distribuidora “comprovar a inexistência do nexo causal” (art. 210, I,
parágrafo único).
Portanto, não merece prosperar a tese da ré de
que não deve ser responsabilizada pelos prejuízos causados, sob a alegação
de caso fortuito ou força maior.
Fenômenos naturais, ao contrário do que
pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que
são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.
É certo que com bastante frequência ocorrem
fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária
manter aparato tecnológico capaz de evitar que o consumidor sofra as
consequências dos eventos climáticos.
Destaque-se, ainda, que não é necessário que a
segurada tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária
ou requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso. O estabelecido pela Resolução
414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de
comunicação administrativa à concessionária, nada mencionando que a
utilização da via judicial é condicionada a tal procedimento. Além disso, a
ré apresentou contestação de mérito, estando, por isso, configurada a
resistência à pretensão, devendo considerar-se presente o interesse de agir.
Diante da comprovação do valor do prejuízo
suportado pela autora, correta a condenação da ré ao reembolso da quantia
paga.
Nesse contexto, competia à concessionária
apelante comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art.
373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desincumbiu.
Sendo assim, não se há de falar em exclusão da
responsabilidade civil da concessionária. Nesse sentido, há precedentes
desta Corte: apelação n. 1048314-92.2016.8.26.0100 30a CDPriv., sob
minha relatoria, j. 29/11/2017; apelação no 1008260-84.2016.8.26.0100
30a CDPriv., sob minha relatoria, j. 30/11/2016; apelação no
1043760-72.2016.8.26.0114 - 31a CDPriv, Rel. Adilson de Araujo, j.
14/11/2017.
Por conseguinte, nego provimento à apelação.
Por força do art. 85, § 11, do CPC, ficam majorados os honorários
advocatícios para a alíquota de doze por cento.
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29711
Apelação Cível no 1000624-49.2020.8.26.0481
Comarca: Presidente Epitácio
Apelante: Energisa Sul-sudeste - Distribuição de Energia S.a
Apelado: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO REGRESSIVA
AUSÊNCIA DE
PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO ADMINISTRATIVO.
1 - Não há relação de consumo entre a seguradora e a
concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois
o consumidor individual o é perante as duas empresas,
mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se
inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de
ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-
rogação.
2 - Necessário ao ajuizamento da demanda a apresentação
de comprovante de pagamento válido do qual conste o
número da apólice do segurado.
3 - A existência de pedido administrativo feita pelo
consumidor se mostrava necessária, pois permitiria que a
concessionária analisasse o caso e até elaborasse provas e
perícias, à luz dos fatos, do nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei
Geral de Concessões de Serviços Públicos, o que não se
mostra mais possível neste processo, uma vez que o fato
narrado ocorreu há quase quatro anos.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
325/330, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE a ação condenando a
requerida a ressarcir o valor equivalente a R$ 4.775,34, acrescidos de correção monetária
e juros de mora. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
condenação.
Vencida, insurge-se a demandada. Aduziu, que não houve a formulação
de pedido prévio administrativo. Negou a interrupção do serviço ou qualquer oscilação de
energia na rede, no período reclamado. Aduziu mais que a prova apresentada pela
seguradora fora produzida unilateralmente, bem como, não houve preservação do bem
danificado. Observou que está sujeita às resoluções da ANEEL; que não ficou
demonstrado o nexo causal entre os danos e a oscilação de energia; responsabilidade
dos usuários pelas instalações internas. Pediu a reforma da r. decisão.
Regularmente processado, vieram contrarrazões e os autos foram
remetidos a este E. Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva por meio da qual pretende a autora ver a ré
condenada ao pagamento de quantia referente aos prejuízos causados em decorrência
de descarga elétrica e oscilação no fornecimento de energia. O pedido inicial foi acolhido
insurgindo-se a requerida contra tal r. decisão por meio deste recurso de apelação.
É o caso de reforma da r. sentença.
DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pelo segurado, feito diretamente por ele à concessionária, de
modo a demonstrar que este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há quase quatro anos.
DA PROVA DE PAGAMENTO.
Na forma do art. 786 do Código Civil, uma vez quitada a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano. Para ajuizamento da ação de regresso,
portanto, o documento básico que se exige é a comprovação de pagamento da quantia
em favor do segurado. E referida prova não foi realizada de forma satisfatória no caso
destes autos.
Isto porque, a seguradora se restringiu a juntar comprovante de depósito
bancário, sem o número de apólice, para atestar que teria efetuado a indenização. Diante
disso, inviável afirmar que o pagamento efetivamente se refira ao contrato de seguro em
questão e que tenha dado causa à sub-rogação ora noticiada, que não se faz
comprovada, portanto. E não havendo tal prova, os requisitos básicos para ajuizamento
de ação regressiva não foram preenchidos, mostrando-se inviável o acolhimento do
pedido inicial. Nesse sentido este E. Tribunal em caso semelhante:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA
AJUIZADA PELA SEGURADORA
QUITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DA SUB-
ROGAÇÃO - REQUISITO ESSENCIAL
RECURSO IMPROVIDO, COM
ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO SENTENCIAL, REJEITADA A PRELIMINAR. A
comprovação do pagamento da indenização securitária é imprescindível à ação
regressiva de reparação de danos ajuizada pela seguradora". (TJSP; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cível 1018089-13.2017.8.26.0114; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E pagamento
válido não se faz mediante emissão de correspondência com conteúdo preenchido de
forma unilateral, tampouco com comprovante de depósito ou transferência bancária sem
menção expressa ao contrato ou à apólice a que se refere.
É o quanto necessário.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para
julgar improcedente a ação e condenar a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor atualizado da causa, já
considerando a atuação na fase recursal.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
13B8D159
6
9
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
13BC5937
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000624-49.2020.8.26.0481 e o código de confirmação da tabela acima.